Tribunal: TJDFT
Processo: 0702544-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei n.13.105/2015), intime-se a parte impetrante para se manifestar sobre a petição e documentos anteriores encartados pelo Distrito Federal. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora